Tribunal: TJDFT
Processo: 0735277-21.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0735277-21.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: TIAGO CAMPOS GOMES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por Tiago Campos Gomes contra a sentença condenatória (ID 73427565). O termo de interposição do recurso foi juntado no ID 73427569 e as razões recursais foram apresentadas no ID 74085340. Posteriormente, a Defesa protocolou petição (ID 74946026) informando a desistência do recurso. Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela homologação da desistência e consequente extinção do feito recursal, diante da ausência de interesse (ID 75300924). É o breve relatório. Decido. A desistência do recurso, por se tratar de direito disponível do apelante, pode ser exercida a qualquer tempo antes do julgamento, nos termos da jurisprudência consolidada. No caso, a manifestação é expressa e subscrita por patrono habilitado, não havendo óbice ao seu acolhimento. Ante o exposto, homologo a desistência do recurso de apelação interposto por Tiago Campos Gomes, para que produza seus efeitos jurídicos e legais. Publique-se. Intimem-se. Após as providências de praxe, remetam-se os autos ao Juízo de origem para as anotações e execuções cabíveis. Brasília, agosto de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora